Tribunal: TJMT
Processo: 1002626-05.2022.8.11.0007
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002626-05.2022.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELANTE), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE FERREIRA - CPF: 028.738.799-20 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (REPRESENTANTE), RAFAEL DA SILVA DE PAULA - CPF: 056.005.341-08 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM O MOTIVO “ENDEREÇO INSUFICIENTE” – PROTESTO DO TÍTULO NÃO REALIZADO – MORA NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PARA O DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Nos termos do Decreto Lei no. 911 /69, exige-se como requisito para a propositura da ação de busca e apreensão a comprovação da mora do devedor, que pode ser feita através de correspondência, com aviso de recebimento, para o endereço constante do contrato, ou pelo protesto do título com intimação por edital.

Considerando que a notificação extrajudicial enviada pelo credor para o endereço do devedor, ainda que constante do contrato, retornou com resultado negativo pelo motivo “endereço insuficiente”, em rigor, deveria ter a parte credora, não localizando o devedor, ter providenciado o protesto do título, com respectiva notificação por edital, mas assim não o fez, motivo pelo qual a manutenção do
decisum
que bem julgou extinto o feito por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo deve ser mantido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1002626-05.2022.8.11.0007

APELANTE:

BANCO ITAUCARD S/A

APELADO:

RAFAEL DA SILVA DE PAULA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO ITAUCARD S/A
, contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 1o Vara Cível de Alta Floresta/MT,
Dr. Tiberio de Lucena Batista
,

lançada nos autos da
Ação de Busca e Apreensão n. 1002626-05.2022.8.11.0007
, ajuizada em desfavor de
RAFAEL DA SILVA DE PAULA
, que indeferiu a petição inicial, julgando extinto o feito, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, I, CPC.

O apelante defende em suas razões que o
“magistrado extinguiu a presente ação, sob o fundamento equivocado da ausência da comprovação da notificação em mora do apelado, No entanto, ao contrário do fundamentado, o Apelante demonstrou o cumprimento do requisito previsto no §2o do art. 2o do decreto-lei 911/69, consistente na necessidade de envio da notificação com aviso de recebimento acerca do atraso das obrigações contratuais”
(sic).

Assevera que
“é irrelevante a forma de retorno do aviso de recebimento, uma vez que a lei sequer exige que a assinatura constante seja do Devedor. Ou seja, a mora se comprova pelo envio da carta registrada ao endereço informado, o que ocorreu no presente caso”
(sic).

Diz que “
como se vê, inexistem irregularidades aptas a ensejar a extinção da ação. Ao contrário do que entendeu o r. Magistrado a quo, a petição inicial atende aos requisitos do Art. 320 do Código de Processo Civil”
(sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para afastar a extinção, receber a petição inicial, e no mérito, reconhecer a comprovação da mora por meio de notificação extrajudicial enviada por correio com aviso de recebimento, juntado na exordial pelo apelante, deferindo a liminar, a expedição de mandado de busca e apreensão e citação da apelada.

Sem contrarrazões, ante a ausência de triangularização processual.

Houve o recolhimento do preparo recursal, conforme Id. 14156539685.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que o
BANCO ITAUCARD S/A
ajuizou a presente ação de busca e apreensão em desfavor de
RAFAEL DA SILVA DE PAULA
,

sob o argumento de que celebraram cédula de crédito bancário sob o no. 30410 - 000000381510270, no valor total de R$19.099,23 (dezenove mil, noventa e nove reais e vinte e três centavos), com pagamento por meio de 48 (quarenta e oito) parcelas mensais e consecutivas, tendo como objeto o veículo com as seguintes características: MARCA: Fiat; Modelo: Palio Wk Adven Dual; Ano: 2010/2010, placa: NPO0A32 Chassi: 9BD17309ZA4311599 e Renavam: 00202484750.

Todavia, informa que a requerida deixou de cumprir com as obrigações contratadas, deixando de efetuar o pagamento da parcela no. 05, com vencimento em 17/02/2022, acarretando, consequentemente, o vencimento antecipado de toda a sua dívida, que, atualizada até a data 07/04/2022 (doc. demonstrativo de débito), resulta no valor total, líquido e certo, de R$19.353,19 (dezenove mil, trezentos e cinquenta e três reais e dezenove centavos).

A par desses argumentos, pugnou para que a ação de busca e apreensão seja julgada procedente, determinando a busca e apreensão do bem objeto do litígio.

Consta dos autos de origem que foi encaminhada a notificação extrajudicial, a qual retornou com o motivo
“endereço insuficiente”
,

conforme Id. 156091999.

Ao analisar o feito, o magistrado entendeu que incumbe ao credor fiduciário ao ajuizar a ação de busca e apreensão comprovar nos autos a mora do devedor, por meio de notificação extrajudicial encaminhada ao endereço do devedor e recebida, ainda que por terceiro.

In casu
, o AR fora devolvido por motivo de “endereço insuficiente”, razão pela qual o juízo intimou a parte autora, para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, a fim de comprovar a constituição em mora, sob pena de indeferimento (Id. 156099154), contudo, não houve cumprimento da determinação do juízo, porquanto, o autor apenas se manifestou alegando que a notificação é válida, pois foi enviada ao endereço atualizado fornecido pela requerida.

O pedido de emenda foi reiterado no Id. 156099166 e novamente o autor pugnou pelo julgamento válido da notificação (Id. 156099169).

Sobreveio, então, a sentença hostilizada, em que o magistrado de primeiro grau julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, I, do CPC, em razão da ausência da constituição em mora, contra a qual o apelante interpõe o presente recurso.

Pois bem. Conforme relatado, a controvérsia recursal cinge-se à regularidade ou não da decisão que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, fundamentada no descumprimento da diligência determinada pelo Magistrado de primeiro grau, de emenda à inicial quanto à apresentação de documento imprescindível à propositura da ação de busca e apreensão, qual seja, a comprovação da mora do devedor fiduciário.

Segundo a instituição recorrente, o r.
decisum
se mostra equivocado, na medida em que a notificação extrajudicial foi devidamente enviada para o endereço contratual fornecido pelo próprio devedor quando da celebração da avença, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso para desconstituir a r. sentença, visando seja dado prosseguimento ao feito, pois, no seu entender, estão presentes as condições da ação de busca e apreensão.

Pois bem. A irresignação não merece provimento.

Explico:

A lei de regência da ação de busca e apreensão, com a redação dada pela Lei no. 13.043/2014, não mais exige que a notificação do devedor, para fins de comprovação da mora, seja feita por intermédio de cartório de títulos e documentos ou pelo protesto do título, sendo bastante a expedição de carta registrada com aviso de recebimento, conforme atualmente disposto no § 2o, do artigo 2o, do Decreto-Lei no. 911/69.

Observa-se que é prescindível que o devedor receba diretamente a notificação ou que conste sua assinatura no respectivo aviso de recebimento, devendo, no entanto, a correspondência ser dirigida e efetivamente entregue no endereço constante do contrato celebrado.

Por sua vez, o ajuizamento da ação de busca e apreensão nos contratos com alienação fiduciária em garantia demanda a comprovação da mora do devedor, segundo a exegese do caput, do artigo 3o, do Decreto-Lei no. 911/69.

O mesmo entendimento é consignado pelo Superior Tribunal de Justiça em seu verbete sumular no. 72:
“A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”
.

No caso dos autos, a notificação extrajudicial acerca da mora foi encaminhada ao endereço da recorrida indicado no contrato, que, no entanto, retornou sem o devido cumprimento, pelo motivo “endereço insuficiente”, conforme documento de Id. 156091999.

Nada obstante tenha sido frustrada a tentativa de entrega da notificação extrajudicial no endereço da devedora, não se observa na documentação coligida na inicial que tenha o credor realizado o competente protesto do título por edital, conforme lhe cabia na hipótese, a fim de que se pudesse considerar notificado o devedor pela via editalícia, e, assim, comprovada a mora.

Sobra a intimação por edital do devedor levada a efeito pelo Tabelião de Protesto, a Lei no. 9.492/97, em seu artigo 15, preconiza que:

“Art. 15. A intimação será feita por edital se a pessoa indicada para aceitar ou pagar for desconhecida, sua localização incerta ou ignorada, for residente ou domiciliada fora da competência territorial do Tabelionato, ou, ainda, ninguém se dispuser a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresentante.”

Desse modo, considerando que a devedora não foi localizada no endereço apontado no contrato com alienação fiduciária em garantia, pelo motivo acima declinado, considerando, ainda, que não foi demonstrado nos autos o protesto do respectivo título em Cartório de Protesto de Títulos da Comarca, com a certificação de notificação do devedor por edital, impõe-se reconhecer como não comprovada a mora no caso presente, mostrando-se, pois, escorreita a sentença de primeiro grau.

Nesse sentido, a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça é uníssona sobre a matéria, senão vejamos:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENTREGUE NO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO “AUSENTE” – TENTATIVA POR OUTROS MEIOS NÃO PROVIDENCIADA – MORA NÃO CONFIGURADA – REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A notificação extrajudicial enviada ao devedor no endereço constante no contrato, mas devolvida pelo motivo “ausente” não é suficiente para comprovar a mora, cabendo ao credor fazê-lo por outros meios. Essa prova é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente

(Súmula n. 72/STJ). (TJMT. Ap 122444/2017, Julgado em 08/11/2017, Publicado no DJE 10/11/2017).”
(TJ-MT 10011991420218110037 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 14/07/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/07/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – COMPROVAÇÃO DA MORA – REQUISITO ESSENCIAL – AR DEVOLVIDO PELO MOTIVO “AUSENTE” – NÃO COMPROVAÇÃO DA MORA – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM ANÁLISE DE MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A comprovação da mora é requisito indispensável para a Ação de Busca e Apreensão do bem objeto do contrato de alienação fiduciária, nos termos da Súmula n.o 72 do Superior Tribunal de Justiça.
Não sendo comprovada a mora do devedor, há ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do artigo 3.o do Decreto-Lei n.o 911 de 1969
.

Ausente o pressuposto de constituição e desenvolvimento regular do processo, em razão da não comprovação da mora, é necessária a extinção do processo, sem análise do mérito
, conforme inciso IV do artigo 485 do Código de Processo Civil.”
(TJMT 10030077220198110086 MT, Relator: DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 14/09/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/09/2021).

Logo, não restando regularmente demonstrada a mora do devedor fiduciário na espécie, nos termos em que determinado na legislação de regência, inviabilizado o prosseguimento da busca e apreensão, por ausência de condição de procedibilidade da ação, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença objurgada.

Deixo de majorar os honorários recursais, por ausência de condenação nesse sentido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2023